Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-96.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária.